Tribunal: TJMT
Processo: 0022762-04.2014.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022762-04.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALZENIRA SILVA PEREIRA - CPF: 027.055.483-19 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a nulidade de contrato bancário firmado com a autora e condenou o banco ao pagamento de danos morais.

2.

A instituição apelante sustenta a validade da contratação e impugna a condenação, afirmando a regularidade do crédito e a inexistência de falha na prestação do serviço. Defende ainda a desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida entre a autora e a instituição financeira; e (ii) saber se, na hipótese de ausência de prova da contratação, é devida indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da contratação.

5.

A consumidora impugnou a autenticidade do contrato apresentado, que continha apenas impressão digital. Documentos nos autos demonstram que a autora sabe assinar, não se justificando a ausência de assinatura.

6.

A instituição financeira não produziu prova técnica apta a comprovar que a digital constante no contrato pertence à autora, tampouco demonstrou a efetiva contratação.

7.

A ausência de autorização para descontos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura falha na prestação do serviço e gera abalo moral indenizável.

8.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional ao dano, considerando-se a vulnerabilidade da consumidora e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira deve comprovar a regularidade do contrato bancário quando questionada a contratação. 2. A ausência de assinatura da contratante que sabe assinar, sem prova da autenticidade da impressão digital, torna o contrato nulo. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv nº 1012502-34.2022.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Alzenira Silva Pereira.

Na inicial, a autora alegou ser aposentada e que constatou descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados supostamente contratados junto ao Banco BMG S/A, Banco Cruzeiro do Sul S/A e Banco Bradesco Financiamentos S/A, sem que tivesse anuído às operações. Requereu a declaração de inexistência dos contratos, a restituição dos valores e a condenação em danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade dos contratos firmados em nome da autora junto ao Banco BMG S/A e o Banco Cruzeiro do Sul S/A, em razão da ausência de manifestação volitiva válida, e condenando cada instituição ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Julgou improcedentes os pedidos em relação ao Banco Bradesco Financiamentos S/A e ao Banco Itaú BMG Consignado S/A.

Nas razões recursais, a Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A sustenta, em síntese: (i) a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, diante da liquidação extrajudicial; (ii) a validade e legalidade da contratação questionada, aduzindo que o crédito foi regularmente disponibilizado; (iii) a inexistência de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos de restituição e indenização; (iv) a desproporcionalidade do valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso, sob o argumento de que o banco não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a juntar documentos unilaterais e incompletos, e ainda questionando o cabimento da gratuidade pleiteada pela instituição em liquidação (id 253745725).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela não intervenção no feito (id 313088859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia envolve a legalidade da contratação de empréstimo consignado imputada à autora e a responsabilidade do Banco Cruzeiro do Sul S/A, em liquidação extrajudicial, diante da ausência de prova inequívoca da anuência da consumidora.

Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, cumpre esclarecer que consta certidão juntada nos autos informando que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (id 254962180).

Superada essa questão, passa-se ao mérito recursal. O banco apelante sustenta que a contratação foi regular e que o crédito correspondente foi disponibilizado à autora. Para tanto, juntou aos autos cópia de contrato contendo assinatura e impressão digital, além de documentos pessoais da consumidora (id 47434653).

Contudo, verifica-se que a autora não é analfabeta, conforme se extrai dos documentos que instruem a inicial, nos quais firmou sua assinatura de próprio punho, inclusive na declaração de hipossuficiência e nos documentos pessoais (id 253744837). Assim, não se justifica que a contratação tenha ocorrido apenas mediante aposição de digital, sem assinatura correspondente.

É certo que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e que cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação quando questionada. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do mesmo diploma, reforça esse dever, sobretudo diante da vulnerabilidade agravada da consumidora idosa.

Ademais, a consumidora impugnou expressamente a validade do contrato apresentado pela instituição financeira, no qual consta apenas impressão digital como forma de anuência. Todavia, a autora não é analfabeta e firma sua assinatura de próprio punho, de modo que não se justifica a utilização exclusiva da digital. Nessas circunstâncias, incumbia ao banco comprovar, mediante prova técnica idônea, que a impressão digital constante no instrumento era efetivamente da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR ALEGA QUE JAMAIS CONTRATOU O EMPRÉSTIMO – CONSIGNADO NOS AUTOS O VALOR DISPONIBILIZADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO AUTOR – RECONHECIDA A NULIDADE DO CONTRATO – DESCONTOS INDEVIDOS NA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – EVIDENCIADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio). Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. O art. 373, II do CPC estabelece que é dever do réu demonstrar a relação jurídica, ante a vulnerabilidade da parte contrária, pessoa idosa, agindo de boa-fé ao devolver via depósito judicial a importância indevidamente creditada em sua conta corrente, portanto, reconhecida a nulidade do contrato e a inexistência da dívida, na forma estabelecida na sentença, motivo pelo qual, deve ser mantida incólume. Configurada a fraude na contratação, consequentemente a falha na prestação do serviço, verifica-se que os descontos indevidos no benefício previdenciário, evidenciam o dano moral sofrido, considerando a natureza alimentar da verba. A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido. (N.U 1012502-34.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Assim, uma vez contestada a autenticidade do contrato, não basta a mera juntada de cópia unilateral para comprovar a anuência do consumidor, sobretudo em contratos bancários que implicam descontos diretos em benefício previdenciário. A ausência de prova idônea impõe o reconhecimento da inexigibilidade da dívida e a consequente responsabilização civil da instituição financeira.

No caso, o desconto indevido sobre verba alimentar decorrente de aposentadoria ultrapassa o limite do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor fixado em primeiro grau, de R$ 3.000,00, mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do ilícito, a vulnerabilidade da consumidora idosa, e o caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto, nego provimento a apelação interposta pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025